Tribunal: TJSP
Processo: 4000137-09.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu em parte os pedidos para declarar a abusividade apenas do seguro prestamista. Irresignação das partes. Hipótese em que apenas o apelo da autora comporta acolhimento e parcial. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção e liberdade de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro e com

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu em parte os pedidos para declarar a abusividade apenas do seguro prestamista. Irresignação das partes. Hipótese em que apenas o apelo da autora comporta acolhimento e parcial. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção e liberdade de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro e com seguradora diversa da indicada pelo réu, pertencente ao seu grupo econômico. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ (Tema 972). Exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo. Divergência da taxa de juros que decorre do CET ou Custo Efetivo Total. Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser observado. Adequação caso seja demonstrada substancial discrepância Tarifas. Aplicação das teses firmadas no STJ (Temas 958). Não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação. Legalidade da tarifa de cadastro. Ausência de documento que comprove o registro do contrato no órgão de trânsito, além da avaliação do bem, o que importa na abusividade das respectivas tarifas. Devolução na mesma forma determinada pela sentença em relação ao prêmio do seguro. Sucumbência recíproca configurada. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000137-09.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
CRISTIANE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso da autora,
v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
2
Voto no 22373
Apelação no 4000137-09.2013.8.26.0114
Apelantes: CRISTIANE DA SILVA (JG) e BANCO ITAUCARD S/A
Apelado: Os Mesmos
Comarca: Campinas (8a Vara Cível)
Magistrado Prolator: HERIVELTO ARAUJO GODOY
REVISÃO CONTRATUAL
Financiamento de veículo.
Sentença que acolheu em parte os pedidos para declarar a
abusividade apenas do seguro prestamista. Irresignação das
partes. Hipótese em que apenas o apelo da autora comporta
acolhimento e parcial. Documentos que não comprovam que
foi dada a parte autora a opção e liberdade de celebrar o
financiamento sem a contratação concomitante do seguro e
com seguradora diversa da indicada pelo réu, pertencente ao
seu grupo econômico. Aplicação da tese firmada pelo C.
STJ (Tema 972). Exposição clara dos encargos, do valor da
prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto
financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de
juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual
2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros
prefixados em patamar razoável e não abusivo. Divergência
da taxa de juros que decorre do CET ou Custo Efetivo Total.
Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser
observado. Adequação caso seja demonstrada substancial
discrepância Tarifas. Aplicação das teses firmadas no STJ
(Temas 958). Não há documento que comprove que a
relação negocial entre as partes não se iniciou com o
contrato objeto da ação. Legalidade da tarifa de cadastro.
Ausência de documento que comprove o registro do
contrato no órgão de trânsito, além da avaliação do bem, o
que importa na abusividade das respectivas tarifas.
Devolução na mesma forma determinada pela sentença em
relação ao prêmio do seguro. Sucumbência recíproca
configurada. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E
PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA
Trata-se de “ação anulatória de cláusulas contratuais e
cobranças indevidas c/c repetição do indébito”, movida por CRISTIANE DA SILVA
em face de BANCO ITAUCARD S/A, na qual a autora pede a revisão de contrato de
financiamento de veículo instrumentalizado em cédula de crédito bancário (alienação
fiduciária), insurgindo-se em especial contra a taxa de juros e a cobrança capitalizada
e tarifas (registro de contrato, cadastro, avaliação do bem), além de seguro
prestamista ou de proteção financeira.
A r. sentença (fls. 225/234), relatório adotado, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
3
procedente em parte os pedidos para “in verbis”:
“o fim de reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de
Seguro Proteção Financeira, no valor de R$ 371,93 (trezentos e setenta e um
reais e noventa e três centavos), prevista na Cédula de Crédito Bancário no
43960851, devendo o réu restituir à autora, de forma simples, os valores pagos
a este título com atualização monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros
de mora, no importe de 1% ao mês, a contar da citação.
Em razão da sucumbência mínima do réu, condeno a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 86, Parágrafo Único, do Código de
Processo Civil”.
Irresignadas as partes apelam.
A autora de início se insurge contra as tarifas de cadastro
(R$715,00), avaliação do bem (R$408,00) e registro do contrato (R$58,5,00), as
quais não podem ser repassadas ao consumidor. Em relação as duas últimas
especificamente, alega a falta de prova da prestação do respectivo serviço (violação
ao tema 958 do STJ). Em relação à tarifa de cadastro invoca o controle de
onerosidade excessiva. Noutro giro, insiste na tese de cobrança de taxa de juros
diversa da pactuada; falta de pactuação expressa sobre a capitalização dos juros
remuneratórios e inconstitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001. Alega a
incidência da Súmula no 121 do STJ. Pede seja dado provimento ao recurso para
declarar a ilegalidade dos juros capitalizados mensalmente em taxa diversa da
pactuada, bem como das tarifas cobradas. Alternativamente, seja declarada a
inaplicabilidade do artigo 5o da MP 2.170- 36 (fls. 238/257).
O réu, em suma, sustenta a regularidade da cobrança do
seguro de proteção financeira com base na respectiva proposta de adesão. Com
efeito, pede seja dado provimento ao recurso para declarar a legalidade do seguro,
julgando-se a ação integralmente improcedente (fls. 259/262).
Recursos tempestivos. Isento o primeiro e preparado o
segundo após complementação (fls. 264/265, 287/288 e 291/293). Apena o banco réu
apresentou contrarrazões (fls. 267/273 e documentos 274/283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
4
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau o apelo
da autora comporta provimento parcial, para reconhecer a abusividade também da
tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito e da tarifa de avaliação do bem,
estendendo-se, assim, a condenação de restituição aos respectivos montantes.
Apelo da Autora
Taxa de Juros Custo Efetivo Total
Em relação à cobrança de taxa de juros diversa da pactuada, o
Juízo de primeiro grau consignou com propriedade que “ao analisar os dados da
operação, a autora considerou somente a taxa de juros da operação (31,68% ao ano e
2,32% ao mês), deixando de observar o Custo Efetivo Total que informa a taxa anual
de 38,89%”.
Cabe acrescer apenas que o Custo Efetivo Total ou CET foi
instituído pela Resolução no 3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional,
com a finalidade de facilitar o entendimento do consumidor sobre os contratos de
crédito divulgados pelas instituições financeiras e a comparação do preço total do
financiamento que lhe é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice
deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na hipótese de
contratação da operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue (grifei):
Veja-se: “As instituições financeiras e as sociedades de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de
taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
5
resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o que
deve integrar o conceito em referência, a saber: “ O CET deve ser calculado
considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo
taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de
financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os
tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente.
Os valores envolvidos são pré-fixados especialmente no
tocante a taxa de juros. A previsão de pagamento parcelado em valor fixo basta, a
princípio, para afastar a alegação de cobrança de juros sobre juros e assim à
ocorrência de anatocismo.
Nesse sentido, tratando-se de mútuo com parcelas fixas, a
rigor não há que se falar em capitalização ilegal de juros, porque os juros são
calculados logo de início, não havendo produção de novos juros sobre os anteriores,
não desprezado que os juros vencidos se incorporam ao principal na forma do art.
354 do Código Civil.
Forçoso reconhecer que a autora tinha plena ciência do valor
da prestação correspondente à quantia financiada, assim como dos encargos
remuneratórios e moratórios inerentes à contratação.
Aflora o entendimento de que a autora, necessitando do
veículo e não dispondo da totalidade dos recursos, procurou a parte ré para viabilizar
o negócio, com quem contratou, tendo conhecimento do valor da contraprestação e
dos encargos pactuados.
Ademais, na hipótese dos autos não houve sequer alegação de
acontecimentos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, que colocassem a
parte autora consumidora em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
6
boa-fé e equidade, referidos respectivamente pelo CC e CDC como ensejadores da
revisão contratual.
No que toca a legalidade ou constitucionalidade da
capitalização mensal dos juros e do percentual praticado, acima 12% ao ano, cabe
endossar os fundamentos da respeitável sentença reiterando que o contrato de
financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa praticada.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que os contratos
bancários não estão sujeitos à Lei de Usura, segundo o teor da Súmula no 596, a qual
preceitua que as disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.
De se carecer que, em virtude da revogação do art. 1o daquele
texto, desde a entrada em vigor da Lei Federal 4.595/64, que submeteu aquelas
instituições às resoluções do Conselho Monetário Nacional, este tem competência
para estabelecer as taxas de juros do aludido sistema.
A capitalização de juros é autorizada com base na Lei de
Reforma Bancária - LRB - Lei 4.595/64, porquanto esta revogou, para as instituições
financeiras, a Lei de Usura (Dec. 22.622/33), que disciplina a incidência de juros em
períodos de normalidade contratual ou adimplemento.
A Súmula 121 do STF, que supostamente impediria a
incidência da capitalização de juros mesmo em contratos bancários, foi aprovada em
sessão plenária de 13.12.1963, antes do advento da LRB e, assim, estava situada em
contexto jurídico diverso integralmente modificado com a vigência da LRB.
Daí inclusive a edição da Súmula 596 pelo STF em sessão
plenária realizada em 15.12.1976. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
Os contratos bancários não estão sujeitos à Lei de Usura
(Súmula 596 do STF). E as entidades de crédito, públicas e
privadas, estão sob a fiscalização do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central (art. 3o e 10 da Lei 4.595/64) (RT
698/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
7
Juros. Taxa superior a 12% a.a. Competência do CMN. É
pacífica a jurisprudência sobre a possibilidade da cobrança,
pelas instituições financeiras, de taxas de juros superiores a
12%, assim como a respeito da competência do CMN para fixá-
las (STJ, AgRg no Ag. 52.136-2-SP, rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar).
Especificamente a respeito da capitalização mensal de juros,
basta reiterar que o contrato de financiamento expõe de forma clara e expressa a taxa
praticada.
Nesse sentido o STJ já assentou o entendimento de que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(AgInt no AREsp 613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
02/08/2016, DJe 05/08/2016).
O trecho destacado do aresto em questão deu origem a
Súmula no 541 do STJ para dirimir a controvérsia sobre a pactuação de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual.
A alegação de inconstitucionalidade da Medida Provisória no
1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, não comporta acolhimento, porque
a questão já foi julgada pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, 18a
Câmara de Direito Privado, em 24 de agosto de 2011; foi decidida pela
constitucionalidade do artigo 5o da referida MP:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Medida
Provisória no 1.963-17/2010, reeditada pela Medida Provisória no
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo
bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário não se aplica o artigo
591 do Código Civil, prevalece a regra especial da Medida
Provisória no 2.170/2001. Precedentes do S.T.J. Arguição
Desacolhida. Compatibilidade da Lei com o ordenamento
fundante.
Tarifa de Cadastro
No julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS em
28/08/2013, foram fixados os seguintes entendimentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
8
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; (...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela instância
superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese o contrato entre as partes foi firmado em
02.04.2012, sendo que inexiste a comprovação de que a relação negocial entre as
partes não tenha se iniciado com o contrato objeto da ação.
Ademais, o valor da tarifa (R$ 715,00) corresponde a 3,75%
do valor líquido financiado (R$ 22.000,00), não havendo que se falar em excessiva
onerosidade.
Tarifas de Avaliação do Bem e pelo Registro de Contrato
Impõe-se a observação do julgamento do Tema 958 pelo STJ,
que tem por objeto as aludidas tarifas cobradas no contrato firmado entre as partes.
Ilustra-se:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
9
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.”
Razão assiste a autora quanto a ilegalidade da cobrança pelo
registro do contrato no órgão de trânsito, uma vez que não há nenhum documento
que comprove a prestação de tal serviço.
Na hipótese, em termos de documentos, os mesmos foram
juntados pelas partes. A autora juntou aos autos a respectiva cédula de crédito
bancário em que consta a cobrança no valor de R$ 58,50 a título de “registro contrato-
órgão de trânsito” (fls. 36/37). Idem o réu (fls. 147/148). Porém, não há nenhum
documento que comprove tal registro a legitimar a cobrança, o que basta para
estender a condenação de restituição ao respectivo montante.
Igual raciocínio se aplica à tarifa de avaliação, considerando
que não há nos autos qualquer laudo ou documento que demonstre ter havido
avaliação do veículo que constitui o bem dado em garantia do contrato.
Assim, não há qualquer comprovação de que houve a
prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia, para que seja legítima e
não abusiva a cobrança da respectiva tarifa, incluída no contrato pelo valor de R$
408,00. Não há laudo de avaliação efetivo e hábil a comprovar a prestação deste
serviço, repercutindo na abusividade da cobrança a esse título do consumidor
contratante.
Com efeito, a exemplo do que se verificou em relação ao
seguro, impõe-se a devolução dos valores cobrados a título de registro do contrato e
avaliação do bem, corrigidos pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
10
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Visando evitar eventual alegação de omissão, registra-se o
não conhecimento dos documentos apresentados pelo réu, apenas através da
instrução da resposta ao apelo da autora (fls. 274/283), como se possível fosse suprir
sua desídia.
Nesta senda, cumpre observar o que dispõe o artigo 435 do
CPC sobre a juntada de documentos:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que
se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte
de acordo com o art. 5o.
Não há como se admitir o conhecimento de tais documentos,
uma vez que a rigor deveriam instruir a contestação, à luz do Tema 958 julgado pelo
STJ, afeto às tarifas em questão, considerando que desde a petição inicial eram objeto
de impugnação, a exemplo de como procedeu o réu em relação à cobrança do seguro
de proteção financeira, mediante apresentação do termo da proposta de adesão (fls.
196).
Apelo do Réu
A existência do aludido termo, porém, não afasta a
abusividade da cobrança.
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
11
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
No contrato firmado entre as partes consta a cobrança de R$
371,93 a título de seguro de proteção financeira, não havendo nada que indique que
tenha sido dada à autora a opção pela contratação, muito menos a pessoa da
seguradora, ITAÚ SEGUROS S/A, pertencente ao mesmo grupo econômico.
A tese de nulidade da cobrança do seguro financeiro ou de
proteção financeira pela ocorrência de venda casada, uma vez que não foi dada a
liberdade de escolha de contratação do seguro e da seguradora, comporta
manutenção.
Note-se que não há nada que indique que a parte autora tenha
sido dada opção pela contratação do financiamento sem a contratação concomitante
do seguro.
Ademais e especialmente, não há documento algum que
indique que a parte autora tenha sido apresentada uma relação de seguradoras com as
respectivas cotações, para que pudesse optar por alguma diversa daquela indicada
pela instituição financeira.
Noutras palavras, a PROPOSTA DE ADESÃO: SEGURO
PROTEÇÃO FINANCEIRA (fl. 196), não permite concluir que foi dada ao
consumidor a opção de celebrar o financiamento do veículo sem a contratação de
seguro, bem como com uma seguradora diversa daquela indicada pela instituição
financeira, sendo que na hipótese dos autos tal questão chama a atenção, uma vez que
a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira: “ITAÚ
SEGUROS S/A”.
Tudo indica que a autora foi compelida a contratar o seguro e
com a seguradora indicada e da própria instituição financeira, o que se infere também
da ligação da proposta de adesão ao seguro com a cédula de crédito bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000137-09.2013.8.26.0114 -Voto no 22373 LF
12
coincidindo a numeração: 43960851.
Destarte, impõe-se a manutenção da respeitável sentença que
abordou o tema com propriedade nesta mesma linha. Ilustra-se:
“Nesse sentido, tendo em vista que o presente caso se tratou
de contrato de adesão, é fato de conhecimento comum que não são
disponibilizadas alternativas ao adquirente para escolha seguradora a ser
contratada, porquanto são celebrados com a seguradora integrante do
mesmo grupo econômico ao qual pertence a instituição financeira.
No presente caso, a instituição financeira ré, e a
seguradora do instrumento em questão (fls. 196), Itaú Seguros S/A, fazem
parte do mesmo grupo econômico; o que configura, pois, venda casada, a
qual é expressamente vedada pela Lei no 8.884/94 (Lei Antitruste). Portanto, é
imperioso reconhecer a abusividade da cobrança de seguro proteção financeira,
no valor de R$ 371,93”.
Por
conseguinte,
acolhidos
parcialmente
os
pedidos
formulados na inicial, resta configurada a ocorrência de sucumbência recíproca, em
razão da qual as partes devem arcar com 50% das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios da parte adversa fixados pelo juízo de primeiro
grau em 15% do valor da causa, ressalvado no caso da parte autora o disposto no art.
98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso da
parte autora e nega-se provimento ao recurso do réu. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator